Tribunal: TJMT
Processo: 1017356-42.2022.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017356-42.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[DOUGLAS LUIZ DA CRUZ LOUZICH - CPF: 711.754.901-72 (ADVOGADO), LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR - CPF: 997.387.161-87 (ADVOGADO), PRISCILA GONCALVES DE ARRUDA - CPF: 027.027.441-33 (ADVOGADO), CARMENO GIANSANTE RIBEIRO DA SILVA - CPF: 828.148.218-49 (EMBARGANTE), PROMOTORA PNAF LTDA - CNPJ: 06.929.509/0001-08 (EMBARGADO), NILSON JACOB FERREIRA - CPF: 631.737.351-53 (ADVOGADO), REGINA ELIZABETH MARTINS DOS SANTOS RIBEIRO - CPF: 137.221.638-38 (TERCEIRO INTERESSADO), WELLINGTON CARDOSO RIBEIRO - CPF: 578.251.651-87 (ADVOGADO), GABRIELA BEZ BATTI - CPF: 021.184.221-48 (ADVOGADO), LEANDRO FACCHIN ROCHA - CPF: 014.103.381-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DO IMÓVEL EM LITÍGIO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS EXIGIDOS PELO ARTIGO 561 DO CPC – LIMINAR DEFERIDA À PARTE ADVERSA EM AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE PRINCIPAL – MANUTENÇÃO CONFIRMADA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Ausentes os requisitos autorizadores para o deferimento da liminar pleiteada em embargos de terceiro que visa a reintegração de posse de área rural, deve ser mantida a concessão de manutenção da posse em demanda principal de quem sofre turbação.

In casu
, analisando o caderno processual, todas as provas confirmam a posse e as alegações do ora agravado, assim, verifica-se que merece ser mantida a decisão combatida, que indeferiu a reintegração de posse da área em litígio.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade ou contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

Ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento para viabilizar a abertura da via extraordinária, não podem ser acolhidos embargos quando inexistentes vícios que reclamem correção.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
CARMENO GIANSANTE RIBEIRO DA SILVA
contra o acórdão de ID nº 160105680 proferido por esta e. Terceira Câmara de Direito Privado, que, à unanimidade, no julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento nº 1017356-42.2022, desproveu o recurso apresentado em face de
PROMOTORA PNAF LTDA.

Em suas razões de ID nº 161128166 o embargante sustenta que o julgado apresenta vício de omissão com relação ao disposto no art. 678, do CPC e às provas colacionadas no feito. Prequestiona a matéria de forma explícita.

Assim, requer o acolhimento do presente embargos para ser sanado o vício apontado, com a reforma da decisão combatida, provendo o agravo originário.

Contrarrazões recursais apresentadas no ID nº 162271669.

Eis os relatos necessários.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os embargos de declaração apresentam hipóteses de cabimento restritas ao teor do que dispõe o artigo 1.022 e incisos I, II, e III do Código de Processo Civil, vale dizer, quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Vê-se das razões recursais, que a parte embargante, na verdade, não infirma o julgado recorrido, mas apenas reagita questões já superadas, por não se conformar com o resultado obtido.

No caso, não procede a alegação de omissão do julgado com relação ao pedido de tutela de urgência recursal.

Vale a transcrição dos trechos pertinentes, acerca do tema, em meu voto durante o julgamento do agravo,
in verbis
:

“Destaca-se que o presente recurso de agravo de instrumento não se presta a discutir o mérito os embargos de terceiro ou da ação de manutenção de posse, em trâmite perante o Juízo de primeiro grau, mas, apenas e tão somente, a pertinência da decisão que deferiu o pedido inicial do agravado, mantendo-o na posse do imóvel objeto da ação e indeferiu o pedido de reintegração de posse do agravante sobre esta mesma área, qual seja, a “Fazenda BMC”, desmembrada de uma área maior denominada “Lote Odilza”, localizada no município de Juara, de 1.158,7963 hectares.

Segundo o recorrente, foi equivocado o deferimento da manutenção de posse em favor do recorrido e o indeferimento da reintegração de posse em seu favor, por inúmeros fundamentos, conforme já relatado.

A concessão de liminar nas ações possessórias destina-se a manter o status fático da posse, visando, especificamente, a não permitir que se estabeleça mudança de forma brusca, permanecendo intocada até que se apure, após instrução regular, o direito em julgamento, cumprindo ao autor demonstrar os requisitos essenciais à tutela possessória (art. 561 do CPC).

Além disso, a medida liminar exige ainda a presença de dois requisitos, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora.

Para Vicente Greco Filho, o fumus boni iuris ou aparência do bom direito, pode ser assim definido:

"O fumus boni juris não é um prognóstico de resultado favorável no processo principal, nem uma antecipação do julgamento, mas simplesmente um juízo de plausibilidade, perspectiva essa que basta para justificar o asseguramento do direito". (Direito Processual Civil Brasileiro, Editora Saraiva, 3º vol, 13ª ed., p. 76).

O fumus boni iuris é, portanto, a plausibilidade do direito alegado, já que sua existência ou inexistência será declarada ao final do processo.

O periculum in mora, por sua vez, é caracterizado pelo fundado receio de lesão grave e de difícil reparação, em decorrência da demora da prestação jurisdicional.

Analisando o caderno processual, tenho que todas as provas confirmam a posse e as alegações do embargado, ora agravado, requerente na ação principal (Ação de Manutenção de Posse nº 1002805-37.2021.8.11.0018).

Assim, verifica-se que merece ser mantida a decisão combatida, que indeferiu a reintegração de posse da área em litígio pleiteado pelo embargante, ora agravante.

Nas informações prestadas pelo Juízo a quo, este destacou que há a sobreposição de matrículas quanto ao imóvel das partes litigantes, quais sejam, a matrícula nº 6.858, do CRI do 1º Ofício de Juara e a matrícula nº 26.295, Livro 02, do CRI de Diamantino, motivo pelo qual se originou o litígio.

Este fato também foi esclarecido de forma minuciosa pelo Juízo a quo na decisão combatida, que, ao analisar as provas apresentadas em primeiro grau, concluiu pela manutenção da posse da área com o embargado, ora recorrido:

“Trata-se de EMBARGOS DE TERCEIROS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA INAUDITA ALTERA PARS ajuizados por CARMENO GIANSANTE RIBEIRO DA SILVA em desfavor de PROMOTORA PNAF LTDA, objetivando “suspender/desconstituir ATO LIMINAR DE MANUTENÇÃO DE POSSE, decorrente de Ação de Manutenção de Posse, C/C Pedido Liminar Initio Litis et Inaudita Altera Parte no bojo dos autos nº 1002805-37.2021.8.11.0018”.

Aduz na inicial que em 23/06/2005 adquiriu com sua esposa à época parte do imóvel rural, consistente em um lote de terras com área de 1.694 hectares localizada no município de Juara/MT, desmembrado de uma área maior de 4.840 hectares registrado na matrícula 6.858 CRI do 1º Ofício de Juara/MT, e em 05/05/2008 adquiriram uma área de 485,7904 hectares, sendo que em 16/09/2015 procedeu ao registro único perante a SEMA/MT do CAR nº MT-5105101-720B03AF41DE428590646931B1EDF78C, em nome de Regina Elizabeth Martins dos Santos Ribeiro.

Carreou documentos à inicial.

Em contestação a parte Embargada alega ser a legítima possuidora da propriedade denominada “Fazenda BMC”, localizada no município de Juara/MT, que possui uma área de 3.839 hectares que compõe a matrícula tombada sob o nº 26.295, Livro 02 do CRI de Diamantino/MT, possuindo à seu favor Decisão Liminar para reintegração de posse do imóvel.

(...)

Contudo, tratando-se de ações em que envolvem a manutenção de posse tem-se a observância de requisitos específicos tais como a posse do requerente anterior a situação, a turbação ou esbulho praticado pelo requerido, data que ocorreu a turbação no imóvel, a continuação do requerido na posse.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE - CONDOMÍNIO - TURBAÇÃO - REQUISITOS - AUSÊNCIA DE PROVA - IMPOSSIBILIDADE DO PEDIDO. Os requisitos da ação de manutenção de posse estão elencados no art. 561 do NCPC (art. 927 do CPC/73), quais sejam: posse anterior, a turbação ou esbulho praticados pela parte ré, data da turbação ou do esbulho, a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, e perda da posse, na ação de reintegração. Não cumpridos os requisitos, inviável a concessão do pedido. (TJ-MG - AC: 10713130060070001 MG, Relator: José Augusto Lourenço dos Santos, Data de Julgamento: 28/09/2016, Data de Publicação: 07/10/2016)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. LIMINAR. REQUISITOS PRESENTES. POSSE. TURBAÇÃO. DEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. - Os artigos 560 e 561 do Código de Processo Civil estabelecem os requisitos necessários à concessão da liminar de manutenção de posse - Estando comprovada a posse, a turbação praticada pelo réu, a data da turbação e a continuação da posse, embora turbada, deve ser mantida a decisão liminar de manutenção na posse proferida pelo magistrado a quo. (TJ-MG - AI: 10000204908164001 MG, Relator: Rogério Medeiros, Data de Julgamento: 04/03/2021, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/03/2021)

Neste sentido, visando à comprovação dos requisitos do art. 561 do CPC, é válido extrair as seguintes informações quanto às documentações apresentadas, a fim de corroborar com a fundamentação aqui apresentada:

1 – ID. 81878439– LAUDO TÉCNICO DE IDENTIFICAÇÃO DOMINIAL E FÍSICA DE IMÓVEL RURAL –

- Conclui-se que a cadeia dominial, as duas áreas adquiridas tem a mesma origem primitiva e de acordo com a planta georreferenciada são contiguas, caracterizando como um único imóvel;

- Levando-se em consideração a existência de sobreposição, o Título Primitivo de Manoel José Cáceres foi expedido pelo Departamento de Terras e Colonização do Estado de Mato Grosso em 21 de Dezembro de 1.959 e devidamente registrado no RGI de Diamantino em 28 de Dezembro de 1.959; enquanto que o Título Primitivo de Odilza Maria da Costa foi expedido pelo Departamento de Terras e Colonização do Estado de Mato Grosso em 26 de Setembro de 1.960 e devidamente registrado no RGI de Diamantino em 22 de Outubro de 1.960, portanto cronologicamente, o Título Primitivo de Odilza Maria da Costa é que está sobrepondo no Título de Manoel José Cáceres;

- O imóvel Fazenda Amazônia possui o Certificado de Cadastro de Imóvel Rural – CCIR, devidamente Cadastrado no Instituto de Colonização e Reforma Agrária – INCRA, sob o nº 901.040.726.591-0, correspondente a área pertencente a Matrícula 6.913, que originou a área da Fazenda Amazônia conforme os contratos e escrituras citados.

2 – ID. 81883538 – CERTIFICADO DE CADASTRO DE IMÓVEL RURAL - CCIR EMISSÃO EXERCÍCIO 2021, área total de 4.836,2057 há, imóvel localizado as margem direita do Rio do Sangue no Município de Juara – MT, Registrada no Cartório de Juara, matrícula 6913.

3 – ID. 81887042 – Recibo de entrega de ITR do exercício de 2007 à 2001 – área total de 4.840,00 há, imóvel localizado as margem direita do Rio do Sangue no Município de Brasnorte – MT;

4 – ID. 81887065 – AÇÃO DEMARCATÓRIA COM QUEIXA DE ESBULHO E RESTITUIÇÃO DE TERRENO INVADIDO C/C INDENIZAÇÃO PELOS DADOS DECORRENTES DO ESBULHO, proposta por Promotora PNAF Ltda número 0001962-12.2009.8.11.0018, que julgou inepta a inicial em razão da ausência de descrição de linha demarcatória;

5 – ID. 86708074 - AUTO DE CONSTATAÇÃO observou que:

- Parte do imóvel da presente demanda é o mesmo imóvel onde fora cumprida a liminar de manutenção de posse deferida nos autos do processo n.º 1002805-37.2021.8.11.0018;

- Existe uma estrada aberta há vários anos que se inicia na estrada que dá acesso à Brasnorte e termina em um local aberto, onde aparentemente existia uma moradia, já que observamos a existência de árvore frutífera e um cercado de arame liso, limpo e plano, onde, hoje, fora depositado um contêiner de propriedade da parte Embargada;

- (...) constatamos a presença de bovinos e equinos pastando no local, que segundo informações dos representantes de ambas as partes são animais de propriedade do Embargante, Sr. Carmeno Giansante;

- Atualmente, a Embargada está realizando a limpeza da estrada e a abertura de picadas para delimitar as divisas.

Em contraponto, a Embargada apresenta LAUDO TÉCNICO DE IDENTIFICAÇÕES DOMINIAIS E FÍSICAS em ID. 88477745, que destaco as seguintes informações:

- O imóvel encontra-se registrado atualmente no RGI da Comarca de Diamantino – MT, matriculado sob o número de Matrícula 26.295;

- Os 03 títulos de domínio que deram origem à propriedade da Promotora PNAF Ltda. foram expedidos no ano de 1960. Para a localização correta dos títulos dominiais que deram origem à Fazenda BMC observou-se a atual base dominial oficial do Estado, elaborada pelo INTERMAT – Instituto de Terras de Mato Grosso, corrigindo-se o posicionamento da forma a seguir exposta: Elaborou-se um mosaico com o alinhamento dos títulos que foram expedidos na mesma época, ou pertencentes ao mesmo grupo dominial, colocados sobre carta imagem de satélite, observando-se a hidrografia da região, e também os picadões que foram abertos para a provável implantação dos mencionados títulos.

- O levantamento in loco, identificou uma razoável porção de terras antropizada, com aproximadamente 187 ha, na região da incidência mencionada, sendo a grande maior parte em estado avançado de regeneração. Não identificaram-se benfeitorias recentes por parte da Sra. Regina Elizabeth, e nem edificações, não obstante a sua pretensão de cadastro ou licenciamento ambiental (CAR), que deve ser interpretado como intenção de apossamento.

Desta forma, destacado os principais pontos de cada documento, é possível concluir que há a sobreposição de matriculas quanto ao imóvel das partes, quais sejam matrícula 6.858 CRI do 1º Ofício de Juara/MT e o nº 26.295, Livro 02 do CRI de Diamantino/MT.

Contudo o Embargante apresenta como prova da sua posse anterior o IRT em nome de terceiros e agenda com anotações diversas, o que não tem força suficiente para evidenciar sua posse anterior.

Logo, não comprovada à posse anterior por meio de documentações rígidas, não tem como a Embargante exigir a posse do imóvel, eis que o Embargado por força de Decisão Liminar, após audiência de justificação em Processo 1002805-37.2021.8.11.0018, comprovou, por hora, sua posse no imóvel.

Insta esclarecer, que não cabe neste autos este Juízo dizer se aquela decisão encontra-se “correta ou não”, apenas, verificar se o Embargante apresentou provas robustas o suficiente para a desconstituição da medida imposta em ação associada (1002805-37.2021.8.11.0018).

Por esta senda, vejamos o entendimento jurisprudencial:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIMINAR - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE ANTERIOR E DO ESBULHO - RECURSO NÃO PROVIDO. - O deferimento da liminar de reintegração de posse pressupõe a comprovação da posse e do esbulho ou turbação ocorrida - Uma vez que os documentos juntados pela agravante não comprovam a posse anterior do referido imóvel, tampouco o esbulho, não há que se falar em concessão da medida de liminar de reintegração de posse. (TJ-MG - AI: 10000212441497001 MG, Relator: Rinaldo Kennedy Silva, Data de Julgamento: 23/02/2022, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/02/2022)

REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE PROVA DE POSSE ANTERIOR. Apelação da sentença que julgou improcedente o pedido de reintegração de posse em uma casa residencial. Em ação de reintegração de posse é irrelevante que o autor demonstre ser o proprietário do bem em litígio. É indispensável que o autor comprove o efetivo exercício da posse sobre o bem, anteriormente ao esbulho. Posse é fato e, como tal, deve ser provada. Conjunto probatório insuficiente para a demonstração do efetivo exercício da posse anterior sobre o bem de raiz. Recurso desprovido, nos termos do voto do desembargador relator. (TJ-RJ - APL: 00019918320188190031, Relator: Des(a). RICARDO RODRIGUES CARDOZO, Data de Julgamento: 05/11/2019, DÉCIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL)

REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE PROVA DE POSSE ANTERIOR. Apelação da sentença que julgou improcedente o pedido de reintegração de posse do imóvel indicado na vestibular. O decisum não merece reparo. Posse é exercício de fato dos poderes inerentes à propriedade, devendo ser reconhecida àquele que neste aspecto melhor prova fizer. A reintegração pressupõe posse anterior, perdida por esbulho, fatos estes que os apelantes não lograram êxito em demonstrar. Recurso desprovido, nos termos do voto do desembargador relator. (TJ-RJ - APL: 00038481320078190206, Relator: Des(a). RICARDO RODRIGUES CARDOZO, Data de Julgamento: 08/10/2019, DÉCIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL)

Logo, diante da ausência de comprovação de posse anterior do imóvel pelo Embargante, bem como a existência de sobreposição de matrículas existentes, entendo prudente o indeferimento da medida liminar.
” (grifo nosso)

O
princípio da confiança no juiz da causa nos traz que o convencimento do julgador de primeiro grau deve ser devidamente valorizado, por estar mais próximo dos fatos e das provas produzidas, de modo que possui maior condição de avaliar com dedicação e precisão todas as provas colhidas na instrução, tornando sob este prisma relevante as considerações relacionadas.

Desta feita, os documentos existentes nos autos e a valoração deles feita pelo Juízo a quo dão ensejo ao indeferimento do pedido do embargante, ora recorrente e manutenção do deferimento do pedido inaugural de manutenção de posse do embargado, ora recorrido.

No caso dos autos, a suspensão da concessão de liminar na ação originária poderá causar prejuízos irreversíveis a ambas as partes e, inclusive, à própria justiça.

Ressalta-se que, por se tratar de pedido liminar, o qual possui caráter precário, o Juízo a quo poderá, a qualquer momento, revogar a decisão recorrida, mesmo que este Tribunal a tenha mantido, por meio do presente agravo, desde que baseado em novas provas e fatos, convença-se que assiste razão à parte contrária.

Sobre o tema, é interessante observar os seguintes julgados desta c. Câmara:

“APELAÇÃO CÍVEL – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ESBULHO POSSESSÓRIO – PRELIMINARES DE CARÊNCIA DE AÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADAS - REQUISITOS DO ART. 927 DO CPC, PREENCHIDOS - COMPROVAÇÃO DA POSSE ANTERIOR DO AUTOR - ART. 333, I, DO CPC – ESBULHO COMPROVADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Para o deferimento da reintegração de posse é necessário que estejam preenchidos os requisitos do art. 927 do CPC: a posse anterior, o esbulho praticado pelo réu e a data, bem como a perda da posse
. A ausência de intimação pessoal da parte sobre a designação de audiência de instrução e julgamento não causa cerceamento de defesa, mormente quando seu procurador é regularmente cientificado através de publicação oficial.” (Ap 158500/2014, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 06/05/2015, Publicado no DJE 11/05/2015) (grifo nosso)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - INTERDITO PROIBITÓRIO -
DEMONSTRAÇÃO DA POSSE SOBRE O BEM E POSSIBILIDADE DE ESBULHO PRATICADO PELO RÉU
- QUANTO O BASTANTE PARA A PROCEDÊNCIA DA LIDE E RATIFICAÇÃO DA LIMINAR - REQUISITOS DO ARTIGO 932 DO CPC DEMONSTRADOS NOS AUTOS - AÇÃO JULGADA PROCEDENTE EM GRAU RECURSAL - INVERSÃO DO ONUS DA SUCUMBENCIA - APLICAÇÃO DE MULTA PELA TRANSGRESSÃO - POSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Em ação de INTERDITO PROIBITÓRIO o relevante e pertinente é a demonstração por parte do autor que tem efetiva posse sobre determinado bem e justo receito de eminente turbação ou esbulho. Estando demonstrados estes requisitos, de rigor é o deferimento da proteção possessória pretendida, a teor da exigência estabelecida no artigo 932 do Código de Processo Civil.
Sendo ação de cunho eminentemente possessório, questões outras não podem interferir em relação aos predicados estabelecidos para a espécie inclusive elaboração de apócrifa prova pericial já que não está se discutindo em relação a aspectos dominiais e sim a exteriorização de posse sobre o citado bem. A imposição de multa por transgressão da decisão é corolário natural estabelecido na ação da interdito proibitório para que a decisão judicial seja efetivamente cumprida e abstenha o pretenso invasor de atitudes atentatórias as determinações judiciais”. (TJMT. Ap, 52227/2011, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 21/09/2011, Data da publicação no DJE 30/09/2011) (grifo nosso)

Feitas estas considerações, tem-se que o desprovimento do presente pedido se mostra a melhor medida para o caso em análise.

Além do mais, é importante frisar que, em sede de agravo de instrumento, compete essencialmente a esta instância ad quem, apenas a verificação do acerto ou desacerto da decisão do Juízo a quo.

As conclusões ora formadas, em sede de cognição sumária e com embasamento unicamente nas provas documentais e testemunhais não possuem o condão de reconhecer de forma definitiva a posse de quem quer que seja.

É dado definir de forma concludente apenas no provimento judicial formulado em sede de cognição exauriente, ou seja, na sentença proferida após a devida produção probatória, razão pela qual a matéria em questão está sujeita à possibilidade de revisão e derrotabilidade.

Em suma, considerando a análise sumária dos fatos que permeiam a demanda possessória, tenho que é precipitado o reconhecimento da posse alegada pelo agravante sobre a área das as matrículas aportadas ao feito, cuja análise há de ser relegada à fase instrutória da ação originária.”

Assim, na ausência de vícios a serem sanados, os embargos de declaração devem ser rejeitados.

De outro lado, não cabe ao órgão julgador manifestar sobre a aplicabilidade ou incidência de todos os artigos de lei ou argumentos citados pela parte ao longo da lide, sendo necessário, apenas, que a decisão seja clara ao manifestar os motivos pelos quais restou adotada determinada solução.

Cabe reforçar que o Colegiado não está compelido a rebater todos os argumentos exarados pelas partes, inclusive quando resultam refutados de forma implícita por incompatibilidade com aqueles contidos na decisão hostilizada, os quais restaram considerados aptos e suficientes para a solução da demanda.

Veja a jurisprudência:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM RECURSO ESPECIAL. PRETENSÃO DE MERO PREQUESTIONAMENTO. INADMISSIBILIDADE, SE O ACÓRDÃO EMBARGADO NÃO ESTIVER EIVADO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. I- Esta Corte já decidiu que não se prestam os embargos declaratórios para 'forçar' a admissibilidade de recurso extraordinário, desde que não se tenha constatado omissão na decisão embargada. II- Embargos declaratórios rejeitados.” (STJ. EARESP 728234/DF. Rel. Min. Felix Fischer. 5ª Turma. J. em: 07.03.2006).

“PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535, II, DO CPC. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. TESE NÃO SUBMETIDA À APRECIAÇÃO DA CORTE RECORRIDA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO C. STF. ART. 138 DO CTN. ALEGAÇÃO DE RECOLHIMENTO PARCIAL. SÚMULA 07/STJ. I - A pretexto de supostas omissões no julgado, a Embargante pretende, em verdade, rediscutir questões que foram devidamente enfrentadas, sendo certo que os Embargos de Declaração não possuem tal finalidade. II - Restou assentado no aresto embargado que inexistiu, na hipótese, a alegada violação ao art. 535, II, do CPC, porquanto o extenso voto condutor do aresto recorrido cuidou de toda matéria pertinente à lide, apenas não o fazendo do modo como desejava a Recorrente, sendo certo que o mero inconformismo não gera ofensa ao referido dispositivo. III - Outrossim, a tese referente à prescrição não foi submetida à apreciação da Corte a quo, razão pela qual o recurso especial demonstra, no ponto, manifesta ausência de prequestionamento, a atrair a aplicação das Súmulas 282 e 356 do C. STF. IV – [...]. V - Embargos de Declaração rejeitados.” (STJ. EARESP 727410/SP. Rel. Min. Francisco Falcão. 1ª Turma. J. em: 07.03.2006).

Outro não é o entendimento deste e. Tribunal,
in verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO NÃO VERIFICADA – PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS. Se o acórdão confirma a decisão recorrida, enfrentando integralmente a temática recursal, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC, art. 535), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para simples prequestionamento da matéria no interesse da estratégia recursal.” (TJMT. Embargos de Declaração nº 83582/2013, Des. João Ferreira Filho. 1ª Câmara Cível. J. em: 04.02.2014 – Dje: 10.02.2014).

Conclui-se, portanto, que a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo às partes, se assim desejarem, a interposição futura de recursos dirigidos às Cortes Superiores de Justiça.

Cumpre destacar, ainda, que a jurisprudência firmada no c. Superior Tribunal de Justiça, é no sentido de que os embargos declaratórios, ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento para viabilizar a abertura da via extraordinária, não podem ser acolhidos quando inexistentes vícios que reclamem correção.

Por fim, considerando que a matéria alegada já foi alvo de análise nestes embargos e no agravo de instrumento,
advirto à parte embargante de que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação das sanções previstas no Código de Processo Civil, referentes à protelação do feito e à litigância de má-fé
.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso de embargos de declaração apresentado e o
REJEITO
, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023